Tribunal: STF
Processo: AI 676397
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, 
   DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 557 DO CPC.
          O 
   art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar 
   seguimento a recurso manifestamente intempestivo, incabível ou 
   improcedente e, ainda, quando a matéria em debate se refira a 
   tema já pacificado nesta Corte.
	Inexistência de ofensa ao art. 
   93, IX, da Constituição, porquanto o acórdão recorrido está 
   devidamente fundamentado.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.